Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. TRATAMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. VALOR DA COBERTURA IMENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. “Segundo a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção, o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados, por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa” (REsp 1.904.603/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/02/2022, DJe de 24/02/2022)
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
4. Embargos de declaração rejeitados.